Tribunal: STF
Processo: Rcl 75307
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Uruaçu/GO no Processo 0001275-18.2016.4.01.3505, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 2.332/DF.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou o já referido paradigma, ao condená-la ao pagamento de juros compensatórios, de forma automática, no valor de 12% ao ano, e demonstra inconformismo quanto à área desapropriada.  



    Argumenta a reclamante:  



    No caso em tela, para se identificar desde o início o problema, vale destacar que mesmo após anos do julgamento final da ADI 2.332-DF, ainda ficou fixado para o caso em exame juros compensatórios em 12% ao ano.



    [...]



    Opostos Embargos de Declaração, a decisão foi mantida. 



    Destarte, a sentença viola o decidido na ADI 2.332-DF, aplicando juros compensatórios de forma automática (mesmo não sendo caso de incidência) e mantendo os juros compensatórios em 12% ao ano (e não em 6% ao ano), mesmo após mais de sete anos do julgamento final da ADI 2.332-DF. 



    No caso em tela não há lucros cessantes. Logo, não deve incidir juros compensatórios. Pelo exposto, evidenciada está que a decisão reclamada/impugnada não segue a ratio decidendi da ADI 2332 e deve ser cassada.



    [...]



    Sobre os juros compensatórios, verifica-se que desde o julgamento final da ADI 2.332 (proferida em 17/05/2018), há quase 7 (sete) anos, não há mais juros compensatórios fixados no percentual de 12% ao ano, mas em 6%, declarado declarando constitucional o art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 (com efeitos imediatos). Assim, esse capítulo da sentença se tornou inconstitucional.



    [...]



    A Reclamante ajuizou a presente ação para desapropriar uma área de 14,6788 ha, mesma área que consta no dispositivo da sentença reclamada, nestes termos:



    [...]



    Entretanto, a avaliação final do perito consta o acréscimo de 2 (duas) áreas que ficaram isoladas e encravadas no imóvel original (no total de 6,5761 hectares). Assim, a desapropriação deve ser pela área de 21,2549 ha (14,6788 ha + 6,5761 ha), considerando o direito de extensão. Vale observar que o valor por hectare dos 6,5761 hectares é identifico ao da área de 14,6788 ha, existindo, assim, a desapropriação total de 21,2549 ha.



    [...]



    Requer-se, assim, que seja declarada que área expropriada é de 21,2549 ha, ou excluída da indenização o valor de R$ 143.930,64;



    [...]



    e) no mérito, ultimados os pertinentes atos processuais, julgue procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADI 2.332-DF, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para:



    (i) que seja declarada que área expropriada é de 21,2549 ha, ou excluída da indenização o valor de R$ 143.930,64;



    (ii) que, em conformidade (a) com a ADI 2.332-DF, (b) com art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 (redação atual), e (c) com STJ na Petição nº 12344 – DF, como não há lucros cessantes comprovadamente sofridos (que não se confundem com desvalorização), a declaração que não há incidência de juros compensatórios no caso em tela;



    (iii) subsidiariamente, declarar que o percentual dos juros compensatórios é de 6% ao ano, e que não integra a base de cálculo dos compensatórios, porque não se refere a perda de posse (não há imissão na posse) o valor destinado à desvalorização de área remanescente (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é parcialmente procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida na ADI 2.332/DF, que foi assim ementada:  



    Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2.332/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2019 – grifei).



    A decisão reclamada, quanto à incidência de juros compensatórios, apresenta os seguintes fundamentos:  



    b) Juros compensatórios.



    De logo, cumpre assentar que os juros compensatórios têm por encargo restituir o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, e apenas são indevidos quando a propriedade se mostrar impassível de exploração econômica, atual ou futura, situação que não se coaduna com o imóvel objeto do presente caso.



    Isso posto, tem-se nos termos do § 1º do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, que são devidos juros compensatórios no presente caso, conforme as seguintes diretrizes:



    (a) índice de 12% (doze por cento) ao ano (Súmula 618 do STF);



    (b) base de cálculo: diferença de 80% do preço ofertado inicialmente em juízo e o valor fixado na sentença, ambos corrigidos monetariamente (REsp 1300574/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013);



    (c) incidência a partir da imissão provisória na posse (Súmula 113 do STJ), vedada a incidência de juros compostos (documento 6 - grifei).  



    No caso, em relação aos juros compensatórios, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida com efeito vinculante, no julgamento do paradigma invocado.  



    De fato, o juízo reclamado condenou a reclamante ao pagamento de juros compensatórios de forma automática, sem examinar se ocorreu a efetiva comprovação de perda de renda por parte da pessoa jurídica expropriada.  



    Ademais, o índice de 12% ao ano, adotado pela decisão reclamada, viola abertamente a decisão proferida na ADI 2.332/DF, que considerou constitucional o percentual de 6%, previsto pelo art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941.  



    Dessa forma, cabe à autoridade reclamada, primeiramente, quando for reexaminar os autos, analisar se ocorreu a efetiva comprovação de perda de renda por parte da pessoa jurídica expropriada.  



    Após, se houver efetiva comprovação de perda de renda da expropriada, deve ser observado o percentual de 6%, previsto no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941.  



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.332. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, por unanimidade, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é “excepcional e restrita a hipóteses específicas”, o que não ocorre no presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.398.409 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/3/2023).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS AFASTADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA PELO EXPROPRIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMACÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.335 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/4/2024).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Desapropriação e juros compensatórios. 4. Constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade. 5. Violação ao entendimento firmado na ADI 2.332. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de modificar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 66.408 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/5/2024).  



    Por fim, destaco ser incabível o acolhimento do pedido referente ao inconformismo da reclamante quanto à área desapropriada e ao valor da indenização, por se tratar de matéria sem aderência estrita com a decisão proferida na ADI 2.332/DF. Nesse ponto, observo, ainda, que a reclamação não pode ser utilizada como instrumento para reexame de fatos e provas.



    Nessa linha:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212/DF. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental, contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação ajuizada com o objetivo de garantir a aplicação do prazo prescricional de 30 anos para as parcelas de FGTS alegadamente devidas em razão de contrato de trabalho temporário firmado com a Administração Pública do Estado do Espírito Santo, de forma irregular e sucessivamente prorrogado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma estabelecido no Tema 608 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e (ii) verificar a possibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a decisão reclamada baseia-se na prescrição do direito de pleitear a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, enquanto o Tema 608 trata do prazo prescricional para pleitear parcelas de FGTS. 4. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas, devendo ser rejeitada quando intentada para tais finalidades. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente firmados. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC/2015, arts. 1.024, § 3º; 1.021, § 1º; 1.030, I, a; 85, § 11; e 992; Decreto n. 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19/2/2015; STF, RE 1.209.993/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/8/2020; STF, Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023. (Rcl 63.900 ED/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/9/2024).  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADI 2.332/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Uruaçu/GO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator